Tribunal: TJDFT
Processo: 0725200-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725200-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO VIEIRA VILARINHO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR MONTPARNASSE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora - Saldo - Entidade Fechada de Previdência - Verba Impenhorável Como Regra - Análise Casuística - Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. O agravante requer a modificação da Decisão recorrida, a qual indeferiu a penhora de saldo de conta de entidade fechada de Previdência Complementar. Aduz, para tanto, ter firmado acordo para quitação de dívida condominial, necessitando desses valores para o seu pagamento. Sustenta, ainda, haver precedentes permitindo a penhora de saldo de previdência complementar, bem como se tratar de declaração própria no sentido de aquele valor não ser necessário para o seu sustento e o de sua família. Com efeito, há algumas decisões, sim, como alega o agravante, a permitirem a penhora de valores aportados a entidades fechadas de previdência complementar. Há outros, entretanto, a negar peremptoriamente. Sigo o entendimento segundo o qual a questão deve ser analisada casuisticamente, com uma inclinação para a impenhorabilidade, pois tenho - mutatis mutandis - entendimento bastante restritivo quanto à possibilidade de penhora de salário, por exemplo. Contudo, no caso em apreço o próprio devedor requereu a penhora de saldo de conta em entidade de previdência complementar, motivo pelo qual não vislumbro motivos para afastar a flexibilização da impenhorabilidade. Assim, entendo presente a probabilidade de provimento do recurso apta ao deferimento da antecipação de tutela requerida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de permitir a utilização do saldo em conta de previdência privada junto à FUNPRESP para quitação do débito objeto dos autos. Comunique-se ao Juízo de Origem, para cumprimento, dispensando-o das Informações. Ao agravado. Após, voltem os autos conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator